Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702970-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática de id 55349083, a qual não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões recursais (id 55708417), alega o embargante que a decisão atacada restou omissa, pois o indeferimento da produção da prova pericial na origem causou cerceamento do direito de defesa do recorrente e violação ao contraditório. Afirma que o indeferimento da perícia ambiental lhe causa efetivo prejuízo, por impedir a comprovação do caráter especial das atividades exercidas nos períodos pleiteados na inicial. Ressalta que, na Constituição Federal, o direito à prova é inerente ao conjunto de garantias do justo processo, consistindo na liberdade de acesso às fontes e meios segundo o disposto em lei e sem restrições que maculem ou descaracterizem o justo processo. Entende que não se pode impedir que o segurado comprove por perícia que efetivamente se expôs a fatores de risco, e que, se a empresa empregadora deixa de elaborar o laudo técnico comprobatório, e, ao mesmo tempo, é negado ao segurado o direito de fazer prova do fator de risco, então a ação proposta por ele fatalmente estará fadada ao insucesso, por ter sido privado dos meios capazes de comprovar que o labor se deu em condições nocivas. Defende a ampla instrução probatória, considerando a gravidade dos fatos em apuração (pessoa incapacitada para o trabalho). Assim, por entender que a decisão monocrática não se pronunciou sobre a constitucionalidade do pedido, afirma haver omissão a ser sanada. Colaciona jurisprudência que considera favorável a sua tese. Requer sejam providos os embargos, inclusive para fins de pré-questionamento, a fim de que o agravo de instrumento seja julgado sob a ótica da constitucionalidade do indeferimento da produção da prova pericial ambiental no local de trabalho, onde o autor perdeu a saúde e teve sua capacidade laboral limitada. Eventualmente, requer seja a matéria expressamente debatida sob o prisma da contrariedade, afastando sua preclusão. Não houve contrarrazões (certidão de decurso de prazo em id 56477040). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da controvérsia. In casu, não se vislumbra qualquer mácula na decisão monocrática, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do não conhecimento do agravo de instrumento. Diferentemente do que alega o embargante, não houve cerceamento de defesa, violação ao contraditório e nem prejuízo, uma vez que o agravo não foi sequer conhecido porque a decisão interlocutória de indeferimento de prova pericial não se enquadra como matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC. Ademais, as questões arguidas nas razões do agravo de instrumento inadmissível não precluem e poderão ser discutidas em eventual recurso de apelação. A propósito, colha-se o seguinte excerto da decisão: “Em segundo lugar, quanto ao indeferimento da prova pericial ambiental, não se trata de matéria passível de impugnação por agravo de instrumento. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: ‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’ Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: ‘Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.’ (id 55349083). Outrossim, ainda que exista entendimento jurisprudencial em sentido diverso, importa salientar que somente precedentes vinculantes possuem observância obrigatória (art. 927, CPC). A regra de vinculação não se aplica, portanto, a acórdãos meramente persuasivos. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. Assim, nota-se pretender o recorrente o reexame da decisão e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Por fim, quanto ao pretendido pré-questionamento, a redação do art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora